Tribunal: STF
Processo: RE 85748
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. DESPACHO SANEADOR QUANTO A PRELIMINAR QUE JULGOU
IMPROCEDENTE A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO CABENDO, PELO
DECRETO-LEI N. 960/38, RECURSO CONTRA ESSE DESPACHO (ART. 45), PODIA
A ALEGAÇÃO DA PRELIMINAR SER RENOVADA POR OCASIAO DO RECURSO DA
PARTE (ART. 49 DO MESMO DECRETO-LEI).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.